Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017581-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), NEY WILSON PEREIRA - CPF: 660.248.701-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO FRANCA - CPF: 379.213.551-53 (AGRAVADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MEDIDA – INADIMPLÊNCIA E INTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Presente a probabilidade do direito do Autor/Agravado, que consta como proprietário do veículo nos registros dos órgãos de trânsito, bem como pela inadimplência e intenção de alienação do bem, cabível a manutenção da liminar deferida pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEY WILSON PEREIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Medida com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 1001328-43.2021.8.11.0029, manejada por
CARLOS ALBERTO FRANCA,
que deferiu liminar de arresto do veículo S10, objeto de negócio entre as partes.

O Agravante aduz, em síntese, que a medida cautelar pleiteou o arresto do veículo de sua propriedade, marca CHEVROLET, modelo S-10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882, no dia 09 de novembro de 2018, que o Agravado alega ter vendido ao Agravante.

Relata que a exordial aponta que negócio foi realizado no valor R$ 180.000,00, para pagamento por meio de cheque de titularidade do Agravante, a ser compensado no dia 10/05/2019, destacando que a transferência de domínio seria realizada após a compensação do cheque, mas não concretizada, culminando em uma renegociação, com a emissão de 05 cheques e o pagamento do valor de R$ 27.000,00, acordo não adimplido, consignando que o Agravante está insolvente.

Sustenta a inexistência de requisitos para concessão da liminar. Defende que os cheques, objeto do negócio, estão prescritos e que não é válida a alteração de prazos de prescrição por acordo das partes, como nos casos de cheques pós-datados ou pré-datados.

Argumenta que para concessão do arresto é necessária a demonstração de interesse processual “na cautela de provável processo de execução por quantia certa.

Consigna que ante a ausência de
fumus boni iuris
e por não estar demonstrada a situação de perigo, a medida cautelar deve ser julgada improcedente, com revogação de liminar.

Ressalta que o veículo se encontra em nome do Autor/Agravado, de modo que não poderia se operar a tradição do bem. Aduz que a situação de perigo não ressai unicamente da mora.

Defende a ilegitimidade passiva, vez que apenas uma das cártulas foi emitida pelo Agravante, estando as demais em nome de terceiros. Salienta que em relação ao “cheque de n° 00250, no valor de R$ 45.000,00, não existe nenhum lastro ou relação jurídica em relação ao Requerido/AGRAVANTE no qual será amplamente discutido no mérito no juízo “a quo ”.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a imediata devolução do veículo objeto do arresto, ficando sob a posse do Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 104202467.

Nas contrarrazões o Agravado requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra decisão que deferiu liminar de arresto, ao argumento de que inexistem requisitos para concessão de liminar; não demonstrado o interesse processual; defende sua ilegitimidade passiva, vez que apenas uma das cártulas foi emitida pelo Agravante.

A ação na origem foi proposta pelo Agravado, pleiteado a concessão de tutela de urgência de caráter cautelar, de caráter antecedente, mediante o arresto do veículo CHEVROLET, modelo S-10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882, deixando o Autor/Agravado como depositário fiel, em razão de inadimplemento relativo à compra e venda do veículo.

O pleito liminar foi deferido pelo Juízo
a quo,
contando a decisão com a seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE ARRESTO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR E ANTECEDENTE visando o arresto do veículo S10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882. (...)

As assertivas apresentadas, bem como a caução real e as provas carreadas aos autos, comportam o deferimento da liminar pretendida, sendo prudente DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECENDENTE DE ARRESTO para arrestar o automóvel indicado. (...)

Ante o exposto, defiro o pedido liminar de arresto do veículo S10, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QCQ9837/MT, chassi 9BG148PK0JC423882.

Assim, expeça-se mandado de arresto e citação, devendo o veículo arrestado ficar à disposição deste juízo, porém sob a responsabilidade do autor.

Deverá o requerente promover a emenda da petição inicial no prazo legal, promovendo ação principal, sob pena de perda da eficácia da liminar ora deferida.

(ID. 103844993 - Pág. 55/56).

O artigo 301 do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

O arresto, como é cediço, consiste na apreensão judicial de bens com vistas à garantia do credor quanto ao recebimento da dívida liquida e certa de ação já ajuizada, ou, que irá ser promovida em juízo, assegurando-se futura penhora.

Para tanto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

Nos autos, nota-se, por meio da inicial na origem, que o bem objeto do pedido liminar, Caminhonete S10, foi objeto de negócio de compra e venda entre as partes, que restou inadimplido pelo Agravante.

Denota-se que o veículo está registrado em nome do Agravado. Por sua vez, o Agravante não nega a existência do negócio de compra e venda, limitando-se a alegar a prescrição dos cheques, apontados pelo Agravado como utilizados para do pacto, assunto ainda não apreciado pelo Juízo
a quo
.

Importa destacar que a alegação do Agravado na exordial, de intenção de venda do bem, por parte do Agravante, também não foi refutado por este, argumentando tão somente que por estar o veículo registrado em do Agravado, “não poderia se operar a tradição do mesmo” (ID. 103844986 – Pág. 13), alegação despropositada, uma vez que tradição consiste na entrega da coisa do alienante ao adquirente.

Assim, tem-se que a r. decisão agravada não merece ser reformada, haja vista a probabilidade do direito do Agravado estar devidamente demonstrada; bem como pelo fato de ter o MM. Juízo de piso ter entendido necessário o oferecimento de caução real pela parte autora, oferta ainda na exordial, ficando o bem a disposição do juízo.

Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE ARRESTO – LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA MEDIDA – INADIMPLÊNCIA E SUSPENSÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão cautelar do arresto, necessária a demonstração dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e o perigo de no ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, estando a CPR regularmente constituída, tornando-se indiscutível a existência da obrigação contraída pelos agravantes, incorrendo no pagamento e quitação do título emitido, confere plausividade ao direito invocado pelo autor/agravado.

Ainda, considerando-se o caráter assecuratório da medida cautelar, mister a manutenção da liminar que autorizou arresto em bem do executado, muito mais ainda quando o credor ofereceu caução para garantir eventual prejuízo.

(N.U 1001614-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS PREENCHIDOS. Consoante o art. 300 do CPC/2015, “a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, Nesses casos, admite-se a utilização de mecanismos idôneos para efetivação da medida deferida, tais como o arresto, sequestro, a busca e apreensão, arrolamento de bens, registro de protesto e afins, consoante disciplina o art. 301 do CPC/15
. Na espécie, os elementos de ponderação disponíveis nos autos são suficientes a justificar o deferimento da tutela de urgência cautelar pleiteada – busca e apreensão de veículo que se encontra indevidamente na posse dos réus. Não é dado a ninguém exercer justiça manu militari. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081192445, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 30-07-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022